Tribunal: TJBA
Processo: 8079512-07.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8079512-07.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: ELEUZINA MARIA SANTOS MELO

Advogado(s)
:
ANTONIO JORGE FALCAO RIOS

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. MANDADO DE SEGURANÇA. MAGISTÉRIO ESTADUAL. PISO NACIONAL. TEMA REPETITIVO 1.169 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUSPENSÃO DO FEITO. APLICABILIDADE RESTRITA À OBRIGAÇÃO DE PAGAR. PARÂMETROS OBJETIVOS DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO PARA A IMPLANTAÇÃO NO CONTRACHEQUE. PRECEDENTES DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA DETERMINAR O SOBRESTAMENTO APENAS DA OBRIGAÇÃO DE PAGAR.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto pelo Estado da Bahia contra decisão interlocutória da Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo Cíveis e Comerciais da Comarca de Itajuípe, proferida no cumprimento de sentença n. 8000641-91.2025.8.05.0119. A decisão rejeitou as preliminares do ente público e determinou o prosseguimento da execução individual. O Estado da Bahia pleiteia o sobrestamento integral do feito, invocando o Tema Repetitivo 1.169 do Superior Tribunal de Justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia central consiste em definir (i) se o Tema Repetitivo 1.169 do Superior Tribunal de Justiça determina a suspensão integral do cumprimento de sentença oriundo de título coletivo genérico; e (ii) se é juridicamente viável promover a separação da execução para determinar o sobrestamento exclusivo da obrigação de pagar, permitindo o prosseguimento da obrigação de fazer referente à implantação do Piso Nacional do Magistério.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Tema 1.169 do Superior Tribunal de Justiça discute a indispensabilidade de prévia liquidação do julgado como requisito para o ajuizamento de execução individual baseada em sentença coletiva genérica. Esta controvérsia processual atinge diretamente a apuração de valores passados, cujo cálculo demanda análise de situações individuais concretas.

4. O argumento do Estado da Bahia relativo ao risco de nulidade e à necessidade de liquidação prévia é pertinente para a obrigação de pagar as quantias retroativas. O sobrestamento desta parcela da execução é medida impositiva, em respeito ao sistema de precedentes.

5. A obrigação de fazer, consistente na implementação do Piso Nacional do Magistério nos proventos da servidora, fundamenta-se em parâmetros objetivos estabelecidos pelo título executivo judicial (Mandado de Segurança Coletivo n. 8016794-81.2019.8.05.0000) e pela Lei Federal n. 11.738/2008. Esta adequação administrativa prescinde de liquidação complexa.

6. A suspensão de todo o cumprimento de sentença obstaria indevidamente o acesso a uma verba de natureza alimentar atual, baseada em direito líquido e certo cujos contornos para implementação imediata não estão afetados pela controvérsia submetida ao rito dos repetitivos.

7. A jurisprudência consolidada deste Tribunal orienta-se pela continuidade da execução das obrigações de fazer oriundas do referido título coletivo, restringindo a suspensão estabelecida pelo Superior Tribunal de Justiça às obrigações de pagar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso parcialmente provido para reformar a decisão agravada, determinando o sobrestamento do feito apenas no que diz respeito à obrigação de pagar valores atrasados, autorizando o prosseguimento do cumprimento de sentença em relação à obrigação de fazer.

Tese de julgamento
:

1. O sobrestamento determinado pela afetação do Tema Repetitivo 1.169 do Superior Tribunal de Justiça aplica-se aos cumprimentos individuais de sentença coletiva no que concerne à obrigação de pagar quantia certa, cuja apuração dependa de liquidação.

2. A obrigação de fazer consistente na imediata implementação do Piso Nacional do Magistério em contracheque, por conter parâmetros legais e objetivos definidos, não se sujeita à ordem de suspensão, devendo a execução prosseguir regularmente quanto a este capítulo.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, artigos 1.015, parágrafo único, 1.026, parágrafo 2º, e 1.037, inciso II; Lei Federal n. 11.738/2008.

Jurisprudência relevante citada
: Agravo de Instrumento 8064297-88.2025.8.05.0000, Rel(a). Des(a). Cynthia Maria Pina Resende, Primeira Câmara Cível, Disponibilizado no DJEN em 20/03/2026; Agravo 8040492-09.2025.8.05.0000, Rel(a). Des(a). Claudio Cesare Braga Pereira, Quinta Câmara Cível, Disponibilizado no DJEN em 12/02/2026; Agravo de Instrumento 8015632-41.2025.8.05.0000, Rel(a). Des(a). Manuel Carneiro Bahia de Araujo, Segunda Câmara Cível, Publicado em 28/06/2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8079512-07.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante ESTADO DA BAHIA e como agravada ELEUZINA MARIA SANTOS MELO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia,
em DAR PROVIMENTO PARCIAL
, nos termos do voto da relatora.

Salvador, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora